Tribunal: STF
Processo: ADPF 734
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 31, incisos IV e V, da Lei nº 6.425/72 do Estado de Pernambuco, a qual institui o estatuto policial no âmbito daquele estado. Manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades públicas e contrárias a atos da administração pública em geral. Transgressão disciplinar. Policiais civis. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Improcedência do pedido.



    1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada a máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes.



    2. Na espécie, impugna-se lei estadual que proíbe os policiais civis do Estado de Pernambuco de “promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades” e de “manifestar-se ou participar de manifestações contra atos da Administração Pública em geral”. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre a matéria no recente julgamento da ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, cujo objeto em tudo se assemelha ao dos presentes autos (julgado em 21/6/21; publicado no DJe de 30/6/21). Na ocasião, o Plenário da Corte entendeu que referido dispositivo fora recepcionado pela Constituição Federal de 1988, julgando improcedente o pedido.



    3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam ' mesmo que envolvam críticas e protestos ', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, nos termos já sedimentados pela jurisprudência da Corte, há que se atentar, em especial, para a singularidade das carreiras da área de segurança pública, uma vez que são subservientes aos princípios da hierarquia e da disciplina, que regem a corporação, incumbindo a ela a manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social.



    4. As restrições preconizadas no ato normativo em apreço são adequadas, necessárias e proporcionais, mormente se levarmos em conta que os policiais civis são agentes públicos armados cujas manifestações de apreço ou desapreço relativamente a atos da administração em geral e/ou a autoridades públicas em particular podem implicar ofensa ao art. 5º, inciso XVI, da Constituição, segundo o qual se reconhece a todos o direito de reunir-se pacificamente e “sem armas”, fazendo-se necessária a conciliação entre esses valores constitucionais: de um lado, a liberdade de expressão dos policiais civis; de outro, a segurança e a ordem públicas, bem como a hierarquia e a disciplina que regem as organizações policiais.



    5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção dos incisos IV e V do art. 31 da Lei nº 6.425/72 do Estado do Pernambuco.